Tribunal: STJ
Processo: 0005433-20.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066485 - SP(2026/0005433-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID WASHINGTON VANZO TOLEDO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO.
AUSÊNCIA.
DOSIMETRIA.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO.
1. No caso, não há que se falar em nulidade da prova produzida, uma vez
que a busca e apreensão foi precedida de investigação prévia, amparada
em fundadas suspeitas, e autorizada por decisão judicial devidamente
motivada, observando-se os limites legais da medida.
2. Além disso, concluíram as instâncias de origem, após a análise
do conjunto probatório formado pelas investigações policiais, dos
depoimentos dos agentes públicos, dos laudos periciais e das
circunstâncias em que se deu a apreensão, de maneira convergente e
harmônica, que o réu mantinha sob sua guarda e em depósito substâncias
entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, tanto no interior de sua
residência quanto em área de mata contígua ao imóvel. Afastaram, diante
desse cenário, qualquer hipótese de uso pessoal. Assim, a mudança da
conclusão alcançada, de modo a desclassificar a conduta para o
da
art. 28
exigiria o reexame das provas, o que é vedado em
Lei n. 11.343/2006,
tema de
. Precedentes.
habeas corpus
3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente
1,700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, além de maconha e
–, quantidade essa que se revela expressiva o suficiente a justificar a
crack
negativação da referida vetorial. Precedentes.
4. Não merece acolhimento a invocação da atenuante inominada prevista
no art. 66 do CP, por inexistir, nos termos assinalados pelas instâncias de
origem, nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da
reprimenda. Do mesmo modo, é incabível o reconhecimento da participação
Documento eletrônico VDA54951533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4097cc82-733b-4d24-8bb4-f922550cf7aa

de menor importância, uma vez que os entorpecentes e as munições foram
apreendidos tanto no interior da residência do acusado quanto em área de
mata por ele utilizada para a guarda de objetos ilícitos, evidenciando
atuação direta e relevante na prática delitiva.
5. Por derradeiro, observa-se que custódia cautelar foi mantida em
decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a
apreensão de quantidade significativa de drogas e munições, bem como
considerando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista
a existência de condenação definitiva anterior em desfavor do réu também
pelo crime de tráfico de entorpecentes. Tais elementos justificam a
decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa
do direito de recorrer em liberdade. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4097cc82-733b-4d24-8bb4-f922550cf7aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066485 - SP(2026/0005433-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID WASHINGTON VANZO TOLEDO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO.
AUSÊNCIA.
DOSIMETRIA.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO.
1. No caso, não há que se falar em nulidade da prova produzida, uma vez
que a busca e apreensão foi precedida de investigação prévia, amparada
em fundadas suspeitas, e autorizada por decisão judicial devidamente
motivada, observando-se os limites legais da medida.
2. Além disso, concluíram as instâncias de origem, após a análise
do conjunto probatório formado pelas investigações policiais, dos
depoimentos dos agentes públicos, dos laudos periciais e das
circunstâncias em que se deu a apreensão, de maneira convergente e
harmônica, que o réu mantinha sob sua guarda e em depósito substâncias
entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, tanto no interior de sua
residência quanto em área de mata contígua ao imóvel. Afastaram, diante
desse cenário, qualquer hipótese de uso pessoal. Assim, a mudança da
conclusão alcançada, de modo a desclassificar a conduta para o
da
art. 28
exigiria o reexame das provas, o que é vedado em
Lei n. 11.343/2006,
tema de
. Precedentes.
habeas corpus
3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente
1,700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, além de maconha e
–, quantidade essa que se revela expressiva o suficiente a justificar a
crack
negativação da referida vetorial. Precedentes.
4. Não merece acolhimento a invocação da atenuante inominada prevista
no art. 66 do CP, por inexistir, nos termos assinalados pelas instâncias de
origem, nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da
reprimenda. Do mesmo modo, é incabível o reconhecimento da participação
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

de menor importância, uma vez que os entorpecentes e as munições foram
apreendidos tanto no interior da residência do acusado quanto em área de
mata por ele utilizada para a guarda de objetos ilícitos, evidenciando
atuação direta e relevante na prática delitiva.
5. Por derradeiro, observa-se que custódia cautelar foi mantida em
decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a
apreensão de quantidade significativa de drogas e munições, bem como
considerando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista
a existência de condenação definitiva anterior em desfavor do réu também
pelo crime de tráfico de entorpecentes. Tais elementos justificam a
decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa
do direito de recorrer em liberdade. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID WASHINGTON VANZO

TOLEDO contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual
523/5374,
deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Consta dos autos a condenação do agravante a 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime semiaberto, mais pagamento
de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, como incurso nos arts. 33,
, da
caput
Lei n.
e 12 da
11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003.
Na inicial do remédio constitucional, alegou a defesa a ocorrência de
constrangimento ilegal e argumentou que a condenação estaria fundada em prova
ilícita; que a investigação e a ordem de busca e apreensão não individualizaram a
conduta do acusado, contra o qual não existiria nenhuma conduta anônima; e que
houve extrapolação dos termos do mandado pela autoridade policial.
Afirmou, ainda, não haver prova idônea de que a droga localizada em área
de mata e os artefatos bélicos apreendidos fossem de propriedade do réu.
Sustentou que os bens e valores confiscados deveriam ser restituídos, com
a consideração da menor participação como causa de diminuição da pena.
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

Asseverou que o aumento da pena-base mediante consideração da
quantidade total de droga apreendida não seria adequada, visto que era de pequena
monta o entorpecente localizado na residência do réu.
Destacou a postura positiva do acusado diante da investigação como
fundamento para a aplicação da atenuante prevista pelo
do Código Penal.
art. 66
Defendeu a absolvição do crime de posse irregular de munição, a qual
deveria, eventualmente, ser considerada como majorante da pena relativa ao crime de
tráfico de drogas.
Aduziu estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e
invocou a suficiência das medidas cautelares alternativas.
Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, o
reconhecimento da ilicitude da prova, mediante declaração de nulidade processual,
com a subsequente absolvição. Pugnou também pela devolução dos bens
apreendidos. Sucessivamente, pretendeu a aplicação de causa de diminuição de pena
e de atenuante genérica, bem como o afastamento do aumento da pena-base.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
De saída, sustentou a defesa a nulidade do cumprimento do mandado de
busca e apreensão.
Sobre o assunto, assim se manifestou o Tribunal de Justiça:

[...] Ao contrário do alegado pela Defesa, impossível se cogitar de nulidade
da prova obtida a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão
domiciliar. Com efeito, a diligência foi precedida de apuração prévia diante
de fundadas suspeitas de atividades ilícitas desempenhadas pelos “alvos”
das investigações na Comarca de
aí incluído o apelante, com
Ipuã/SP,
autorização judicial expressa para ingresso nos imóveis indicados, incluindo
sua residência, com clara exposição dos fundamentos embasando a
providência, especialmente diante dos elementos informativos observados
na representação policial dando conta do tráfico de drogas desenvolvido no
local a indicar a imprescindibilidade da medida (fls.
dos autos n.
172/175
2149097- 69.2025.8.26.0000).
[...]
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

Ainda a respeito, a área de mata onde localizada parte dos entorpecentes e
as munições é contígua e adjacente à residência do apelante indicada no
mandado, algo suficiente para permitir as buscas, ainda mais diante de
fundadas suspeitas de que o local era utilizado para ocultação de
entorpecentes sem se desprezar que a diligência sequer dependia de ordem
judicial por se tratar de crime permanente e de área comum. Como destacou
a douta Procuradoria de Justiça, “É certo que a decisão judicial especificou
os endereços objeto da medida cautelar, incluindo a residência do apelante.
Contudo, conforme se extrai dos elementos dos autos, a área de mata onde
foram localizados os entorpecentes e as munições é adjacente e contígua ao
imóvel do denunciado, tratando-se de extensão natural do perímetro de
busca autorizado judicialmente. Não se trata, portanto, de diligência ealizada
em local distante ou desvinculado da autorização judicial, mas sim de
desdobramento lógico e necessário da busca no imóvel indicado,
especialmente considerando-se que as investigações prévias apontavam
justamente para a utilização de área de mata próxima à residência como
local de ocultação de drogas. Ademais, a busca foi realizada com o auxílio
de cães farejadores da Polícia Militar, método reconhecido como legítimo e
eficaz para a localização de substâncias entorpecentes” (fls. 556, grifei e
destaquei). De qualquer forma, parte das drogas e petrechos para o tráfico já
haviam sido encontrados no interior da residência do apelante, algo
suficiente para configurar o crime descrito na denúncia, tornando sem
sentido a argumentação da Defesa.

A minha compreensão consoou com a do acórdão.
Reparem: a decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão
encontrava-se devidamente fundamentada nos elementos informativos constantes da
representação policial, os quais indicavam a existência de associação criminosa
voltada ao tráfico de drogas na Comarca de
com a participação de diversos
Ipuã/SP,
investigados, dentre eles o agravante. Rememorei que a busca domiciliar, por sua
natureza cautelar e investigativa, exige apenas a presença de fundadas razões para
sua decretação, não sendo necessária prova inequívoca quanto à prática delitiva.
De mais a mais, embora a decisão tenha delimitado os imóveis objeto da
diligência, esclareceram as instâncias de origem que a área de mata onde foram
encontrados os entorpecentes e as munições é contígua e adjacente à residência do
agravante, configurando extensão natural do perímetro de busca autorizado. Tratava-
se, portanto, de desdobramento lógico e necessário da diligência, especialmente diante
das investigações prévias que já apontavam a utilização de área próxima ao imóvel
como local de ocultação de drogas. Além disso, salientaram que a diligência contou
com o auxílio de cães farejadores da Polícia Militar, método amplamente reconhecido
como legítimo e eficaz para a localização de substâncias entorpecentes.
De todo modo, ainda que assim não fosse, parte das drogas e dos
petrechos destinados ao tráfico já havia sido encontrada no interior da residência do
agravante, circunstância suficiente para a configuração do delito descrito na denúncia.
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

Diante desse contexto, afastei a alegação de nulidade da prova produzida,
uma vez que a busca e apreensão foi precedida de investigação prévia, amparada em
fundadas suspeitas, e autorizada por decisão judicial devidamente motivada,
observando-se os limites legais da medida.
Prossegui para assinalar que as instâncias de origem reconheceram a
existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório
pela prática do crime de tráfico de drogas.
A propósito, concluíram, após a análise do conjunto probatório formado
pelas investigações policiais, dos depoimentos dos agentes públicos, dos laudos
periciais e das circunstâncias em que se deu a apreensão conduz, de maneira
convergente e harmônica, que o agravante mantinha sob sua guarda e em depósito
substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, tanto no interior de sua
residência quanto em área de mata contígua ao imóvel.
Salientaram que, no quarto do acusado, foram encontradas porções de
cocaína, maconha e
, além de duas balanças de precisão contendo vestígios de
crack
cocaína e quantia em dinheiro, elementos que evidenciam a finalidade comercial do
material apreendido. Destacaram que a expressiva quantidade, diversidade e o modo
de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos evidenciaram, de forma
inequívoca, a destinação mercantil da droga.
Afastaram, diante desse cenário, qualquer hipótese de uso pessoal.
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a desclassificar a conduta para o
da
exigiria
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
o reexame das provas, o que é vedado em tema de
, uma vez que o
habeas corpus
Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos.
a quo

No mesmo caminhar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REFERENTE À
SÚMULA N. 7/STJ.
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MODULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de
prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do
crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada
no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o
da
exigiria o reexame das provas, o que é
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n.
.
e
)
7/STJ
279/STF
2. De acordo com o
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser
art. 33,
beneficiado com a redução de
(um sexto) a
(dois terços) da pena,
1/6
2/3
desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes
e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa.
3. Fixada a pena-base no mínimo legal, a instância de origem modulou em
a fração do benefício do
§ 4o, da
Porém,
1/6
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
considerando que a quantidade de entorpecente apreendido, embora
expressiva, não era de monta especialmente elevada a ponto de justificar a
fração mínima, a decisão ora agravada aumentou esse patamar para 1/2,
não havendo que se falar em ilegalidade.
4. Embora a sanção definitiva tenha sido cominada abaixo de 4 anos, a
quantidade de droga encontrada com o agente autoriza a conclusão de que
sua conduta reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar o
indeferimento da substituição da pena corporal por medidas restritivas de
direitos.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.335.210/PE,
em
DJe de
grifei.)
22/8/2023,
25/8/2023,

O pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico
de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições foi afastado pelo colegiado
local, considerando que o agravante, mediante ações distintas, cometeu infrações
penais diversas decorrentes de desígnios autônomos, nada vinculando as munições
apreendidas ao tráfico, o que não pode ser presumido, especialmente sem mínimo
elemento capaz de indicar elo ou dependência entre os delitos. Nesse tear, para
dissentir das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento fático probatório, o
que é incabível na via estreita do
. No mesmo sentido: HC n.
relator
writ
374.013/SC,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
18/10/2018,
31/10/2018.
Passei, pois, à análise do pedido de revisão da pena-base.
Consoante dispõe o
da
"
art. 42
Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a
art. 59
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta
".
social do agente
Não constitui demasia enfatizar, no particular, que, "como se trata de
crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a
quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a
conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é
flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem
" (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial
mais elevado que aquela
Comentada. Salvador: editora Juspodivm. 2015, p. 808).
A jurisprudência desta Casa é pacífica nesse sentido, senão vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
ATENUANTE
DA
MENORIDADE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
ENUNCIADO N. 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA DO § 4o DO
DA
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO PELA
TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
I,
ART. 44,
DO CÓDIGO PENAL - CP. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal foi
devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias que, a teor do
da
consideraram, com preponderância sobre
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
o previsto no
do CP, a natureza e a quantidade da droga
art. 59
apreendida (3,5kg de cocaína).
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no

relator
Ministro
Ericson

AREsp
n.
487.774/SP,
Maranho, Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei.)
6/8/2015,
28/8/2015,

No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos aproximadamente
–
1,700kg
, além de maconha e
(um quilo e setecentos gramas) de cocaína
crack

–, quantidade
que se revela expressiva o suficiente a justificar a negativação da referida vetorial.
Diante desse cenário, entendi que o aumento operado na primeira etapa da
dosimetria deveria ser mantido.
Além disso, não mereceu acolhimento a invocação da atenuante inominada
prevista no
do Código Penal, por inexistir, nos termos assinalados pelas
art. 66
instâncias de origem, nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a mitigação
da reprimenda. Do mesmo modo, revelou-se incabível o reconhecimento da
participação de menor importância, uma vez que, consoante vimos das transcrições
acima, os entorpecentes e as munições foram apreendidos tanto no interior da
residência do acusado quanto em área de mata por ele utilizada para a guarda de
objetos ilícitos, evidenciando atuação direta e relevante na prática delitiva.
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

Por derradeiro, ressaltei que o exame do decreto constritivo e da sentença
condenatória evidenciou que o disposto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 387,
Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a
manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em
dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de
segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da
per relationem
decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que
o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos
quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas.
[...] (RHC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
94.488/PA,
TURMA, julgado em
DJe
)
19/4/2018,
2/5/2018.

No presente caso, com efeito, a prisão foi mantida em decorrência das

circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade
significativa de drogas e munições, bem como em decorrência da possibilidade
concreta de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de condenação definitiva
anterior em desfavor do agravante também pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Tais elementos justificaram a decretação e manutenção da prisão preventiva
e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
Da mesma forma decidiu esta Corte nos seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. CONCESSÃO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
- Na hipótese dos autos estão presentes elementos concretos a justificar a
imposição da segregação antecipada, uma vez que as instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a
periculosidade concreta do paciente, tendo o Magistrado de primeiro grau
destacado a qualidade e a considerável quantidade de droga apreendida -
101,7 quilogramas de cocaína -, bem como a apreensão de armas, grande
soma de dinheiro, máquinas de contagem de dinheiro e carros de luxo, o
que demonstra o risco que o paciente representa ao meio social,
recomendando a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública,
tendo tal fundamentação sido reafirmada pelo juízo sentenciante, que,
mediante motivação per relationem, entendeu que permaneciam válidas as
razões que justificaram o decreto da prisão preventiva.
Habeas Corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro
318.368/CE,
ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
)
23/6/2015,
3/8/2015.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA.
NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. [...] RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na
sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido
demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas -
18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à
apreensão de balança de precisão, demonstram maior envolvimento com o
narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se mostra
necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que,
conforme destacado, o recorrente ostenta condenação definitiva anterior.
Tais circunstâncias recomendam a manutenção da custódia para garantia da
ordem pública.
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução
processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente
porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se
mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro
grau.
[...] (RHC n.
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
127.561/GO,
TURMA, julgado em
DJe
)
23/6/2020,
29/6/2020.

No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra

68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro JOEL
393.464/RS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/8/2017,
4/9/2017.

No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal:

Ao que se verifica, não há falar em ilicitude das provas ou nulidade no
cumprimento do mandado de busca e apreensão. As instâncias ordinárias
apontaram provas irrefutáveis quanto a autoria e materialidade delitivas, não
sendo o caso de acolhimento do pleito de absolvição ou de substituição por
medidas cautelares alternativas.
Quanto a dosimetria da pena, constata-se que a fixação da reprimenda não
merece reproche, tendo sido afastadas de modo fundamentado, a incidência
da atenuante genérica e da de menor participação delitiva, bem como da
impossibilidade de desclassificação para o delito de consumo pessoal,
especialmente pela enorme quantidade de entorpecentes apreendidos, tanto
na mata quanto na residência do paciente.
A aplicação do princípio da consunção do artigo 12 da
com
Lei no 10.826/03
o artigo 33, caput, da
somente é possível quando existe um
Lei 11.343/06,
nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, não sendo este o
caso dos autos.
Nesse sentido, Tema 1259/STJ:
[...]
Outrossim, esta egrégia Corte entende que a gravidade concreta da conduta
e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a manter a
prisão preventiva com vistas a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

[...]
De mais a mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente
fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em
face do modus operandi e da gravidade concreta da conduta” (HC 146.874
AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
.
06/10/2017,
26/10/2017)
Com efeito, evidenciado que os pressupostos legais do artigo 312 do Código
de Processo Penal foram preenchidos, não há que se falar em
constrangimento ilegal no quadro em tela. Outrossim, o entendimento deste
egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
1.052.417/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
16/12/2025,
de
E Dcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Og
22/12/2025;
1.004.605/DF,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
RHC
3/12/2025,
10/12/2025;
n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
223.101/MG,
em
DJEN de
18/11/2025,
27/11/2025.
No mais, as insurgências do paciente no que se refere à possibilidade de
sua absolvição, ao preenchimento dos requisitos para manutenção da prisão
preventiva no caso em concreto, assim como a restituição dos bens
apreendidos, importam em dilação probatória, procedimento inviável em
sede de habeas corpus, não havendo comprovação de ilegalidade que
pudesse autorizar a concessão da ordem de ofício.
Destarte, não há dúvida de que o acórdão impugnado merece ser mantido,
em face da ausência de constrangimento ilegal, da presença dos requisitos
do
do CPP e da insuficiência das medidas cautelares diversas da
art. 312
prisão, previstas no
do CPP, não havendo ilegalidade a ser reparada.
art. 319
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54612769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:03
Código de Controle do Documento: bc05a20b-8e69-4983-a815-cdaab5b9a099

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.485 / SP
Número Registro: 2026/0005433-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007556120258260393
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO HENRIQUE PEREIRA BUENO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVID WASHINGTON VANZO TOLEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID WASHINGTON VANZO TOLEDO (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54949685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:22
Código de Controle do Documento: 24444ef4-decc-4daa-a9f2-72d4d5396a6d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:22
Código de Controle do Documento: 24444ef4-decc-4daa-a9f2-72d4d5396a6d